Tribunal: TJSP
Processo: 1039323-40.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidentária – Restabelecimento de auxílio-acidente – Comprovação, nos autos, de que o benefício foi cessado em razão da ausência de saques – Reativação devida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento à apelação autarquica.